Tribunal: TJBA
Processo: 8016660-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016660-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA ANUNCIACAO FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Eliana Anunciação Ferreira contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência e determinou a produção de prova pericial médica para avaliação da necessidade de internação para tratamento de obesidade mórbida grau IV. A parte agravante sustenta a urgência da medida, ante risco iminente de agravamento clínico, e requer autorização judicial para internação imediata, inclusive em clínica não conveniada, diante da omissão da ré no atendimento do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de tutela de urgência para após a perícia médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de internação imediata para tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a apreciação de pedido liminar, sem análise do mérito da urgência, configura indeferimento tácito e, portanto, desafia recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A negativa ou postergação injustificada de prestação jurisdicional em situações de urgência pode caracterizar ofensa ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição, ensejando nulidade e cabimento de medida recursal imediata.

5. Comprovada a presença simultânea da probabilidade do direito (direito à saúde e à vida) e do perigo de dano grave e irreversível, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.

6. Relatórios médicos juntados aos autos demonstram gravidade do quadro clínico da autora, com IMC superior a 60 kg/m2 e comorbidades severas, recomendando internação multidisciplinar urgente, sem alternativas terapêuticas eficazes na rede credenciada.

7. Cláusulas contratuais que limitam a cobertura do plano de saúde não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, especialmente em casos excepcionais de urgência e comprovada necessidade terapêutica.

8. A jurisprudência do TJ-BA e demais tribunais superiores reconhece que a postergação da análise de tutela de urgência em casos médicos de gravidade pode ser interpretada como negativa indevida de prestação jurisdicional, justificando o deferimento liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência sem justificativa plausível pode ser considerada indeferimento tácito, sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento.

2. Estando presentes a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida, é legítima a concessão de tutela provisória para determinar a internação imediata do segurado em clínica especializada, inclusive fora da rede conveniada, quando ausente alternativa eficaz na rede credenciada.

3. Cláusulas limitativas de cobertura em contrato de plano de saúde não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, especialmente em situações de risco iminente à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 300; CF/1988, art. 6º e art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 8015833-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 19.07.2022;

TJ-BA, AI nº 8002955-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.12.2020;

TJ-MG, AI nº 30381719820248130000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 23.10.2024.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)